Tribunal: TJBA
Processo: 8052166-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052166-81.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CONDOMINIO BRISAS RESIDENCIAL CLUBE e outros

Advogado(s)
:
LEANDRO DE ALMEIDA VARGAS, THIAGO MUNIZ FERREIRA PACHECO, JORGE MARBACK CARDOSO E SILVA, RENATA BASTOS BRITO LAPA, CARLOS RENATO HENRIQUES BRAGA

AGRAVADO: ALMIR BRITO BARBOSA

Advogado(s)
:
ZULEICA SANTOS DA SILVA BARBOSA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA.
Homologação de
PEDIDO DE DESISTÊNCIA D
O
RECURSO. ATO UNILATERAL, IRRETRATÁVEL, DE EFEITOS IMEDIATOS QUE INDEPENDE DA ANUÊNCIA
DO RECORRIDO
OU DE HOMOLOGAÇÃO
JUDICIAL
.
DECISÃO EMBARGADA EM
CONFORMIDADE COM ARESTOS DO STJ. M
ERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER,
E
REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.